Tribunal: TJSP
Processo: 1048555-66.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A questão referente à necessidade da efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP – TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A questão referente à necessidade da efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP – TEMA 118/STJ.
- A questão referente à possibilidade da restituição administrativa de indébito reconhecido em processo judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos RE n. 1.420.691/SP – TEMA 1.262/STF.
Nega-se provimento ao recurso.